Tribunal: TJMT
Processo: 1001523-19.2020.8.11.0108
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1001523-19.2020.8.11.0108
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS - CNPJ: 92.682.038/0001-00 (APELADO), ISABELA GOMES AGNELLI registrado(a) civilmente como ISABELA DE BRITO GOMES - CPF: 011.563.697-89 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE REGRESSO – RESSARCIMENTO À SEGURADORA QUE INDENIZA O CONSUMIDOR –
LAUDO EMITIDO EM ORDEM DE SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA – LAUDO GENÉRICO E SEM IDENTIFICAÇÃO DE PROFISSIONAL – AUSÊNCIA DE PROVA DA SOBRECARGA ELÉTRICA – LAUDO EXTREMAMENTE FRÁGIL – INEXISTÊNCIA DO DEVER DE RESSARCIR – SENTENÇA REFORMADA –

RECURSO PROVIDO.

1.
Se não há comprovação de que a queima dos aparelhos se deu por oscilação de energia elétrica e/ou sobrecarga elétrica, descabe falar em direito de regresso da seguradora em relação à concessionária de energia elétrica.

2.
Se o documento juntado aos autos como se laudo técnico fosse, não se reveste dos mínimos requisitos para servir como meio de prova, por ser extremamente frágil, o provimento do apelo com a improcedência da demanda é medida que se impõe.

3. Sentença reformada, recurso provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (RELATORA)

Colenda Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

contra sentença proferida pelo Juízo da
Vara Única da Comarca de Tapurah
nos autos da
Ação Regressiva n. 1001523-19.2020.8.11.0108
, movida por
BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS
que
JULGOU

PROCEDENTE
o pedido formulado na inicial, para condenar a Requerida ao ressarcimento do valor de R$ 5.398,54 (cinco mil, trezentos e noventa e oito reais e cinquenta e quatro centavos), acrescidos de juros legais de 1% (um por cento) ao mês e correção monetária pelo índice INPC ambos a partir da data do desembolso; bem como ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixado em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

A Requerida, não se conformando, interpôs o presente apelo (id. 242456684) sustentando, em síntese, que
“não se pode imputar à distribuidora a responsabilidade através de laudos que não especificam tecnicamente os danos ocorridos e não realizados por engenheiros eletricistas, devidamente inscritos no CREA, com o objetivo de apurar a origem da ocorrência do dano”
.

Segue argumentando que
“é crucial investigar as causas para determinar se houve falha por parte da Concessionária, ou se o incidente foi causado por questões climáticas, agentes naturais (raios, tempestades), entre outros, antes de atribuir responsabilidade à distribuidora”
.

Nesse contexto, pugna pelo provimento do apelo a fim de reformar a r. sentença
a quo
.

Contrarrazões pela Apelada (id. 242456688), pugnando pelo desprovimento do apelo e consequente manutenção da r. sentença recorrida.

Consta nos autos o recolhimento do preparo recursal (id. 242530165).

É o relatório.

Cuiabá/MT, data da assinatura digital.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

xi

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (RELATORA)

Colenda Câmara:

Conforme o relatado, trata-se
de Recurso de Apelação Cível interposto por
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

contra sentença proferida pelo Juízo da
Vara Única da Comarca de Tapurah
nos autos da
Ação Regressiva n. 1001523-19.2020.8.11.0108
, movida por
BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS
que
JULGOU

PROCEDENTE
o pedido formulado na inicial, para condenar a Requerida ao ressarcimento do valor de R$ 5.398,54 (cinco mil, trezentos e noventa e oito reais e cinquenta e quatro centavos), acrescidos de juros legais de 1% (um por cento) ao mês e correção monetária pelo índice INPC ambos a partir da data do desembolso; bem como ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixado em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Consta dos autos, que a Requerente, na condição de Seguradora, ajuizou a presente ação de cobrança pretendendo o ressarcimento de valores pagos ao segurado contratante a título de cobertura por danos elétricos em seu patrimônio, decorrentes do mau funcionamento/fornecimento do serviço de energia elétrica por parte da Requerida.

Para tanto, acostou aos autos os seguintes documentos:
i)
cópia do aviso de sinistro (id. 242455682);
ii)
cópia da proposta de seguro (id. 242455683 e 242455684);
iii)
cópias dos laudos da assistência técnica (id. 242455686) e
iv)
cópia do comprovante de pagamento do seguro (id. 242455688).

A Requerida, por sua vez, apresentou sua contestação (id.
242456663
) alegando, quanto ao mérito, a inexistência de prova inequívoca da falha na prestação do serviço, uma vez que o laudo apresentado pela Requerente é inconclusivo, sendo imprescindível averiguar a causa do dano dos aparelhos elétricos do segurado de modo a descartar a ocorrência de caso fortuito ou força maior.

E, posteriormente, a Requerida manifestou nos autos pugnando pela improcedência da ação e requerendo a juntada do documento denominado
Relatório Técnico EMT
(id. 242456671).

Diante das circunstâncias narradas,
a ação foi julgada procedente
, conforme o relatado e a Requerida, não se conformando interpôs o presente apelo, cujas razões foram detalhadas no relatório.

Pois bem.

Compulsando detidamente os autos, vê-se que
o apelo merece prosperar
.

Isso porque, a
nalisando os documentos que acompanham a exordial, verifica-se que os danos nos equipamentos do segurado foram comprovados por meio de
laudo técnico (id. 242455686)
, emitido em ordem de serviço de assistência técnica, contudo, de forma genérica e sem a devida identificação do profissional, conforme colaciono abaixo, por amostragem:

Em resumo, analisando o documento, conclui-se que o mesmo se reveste de tamanha singeleza e fragilidade, que se torna imprestável aos fins ao qual se destina.

Dessa forma, não existindo comprovação por parte da Recorrida no sentido de que a sobrecarga elétrica foi a causa dos danos nos equipamentos, descabe falar sobre responsabilidade em ressarcir, não tendo a Apelada se desincumbido do ônus mínimo da prova que lhe competia.

Importante esclarecer que, ainda que a responsabilidade da concessionária seja objetiva, se não foi comprovado o nexo causal (oscilação / descarga elétrica), deve ser reformada a sentença.

A propósito:

“AÇÃO REGRESSIVA – SEGURADORA SUB-ROGADA –
QUEIMA DE APARELHOS ELETRÔNICOS – INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA – DANO MATERIAL COMPROVADO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA
– JUROS DE MORA – EFETIVO DESEMBOLSO – RECURSO DESPROVIDO. Tendo a seguradora efetuado o pagamento da indenização securitária, sub-roga-se em todos os direitos e ações, conforme estatui o art. 786, do CC, sendo aplicável, portanto, a responsabilidade objetiva.
Na forma do art. 14 do CDC c/c art. 927 do Código Civil, e em razão da atividade desenvolvida, o fornecimento de energia elétrica por concessionária de serviço público, havendo a má prestação do serviço, tem a responsabilidade objetiva, e o dano causado a outrem por conta da interrupção, configurado o nexo de causalidade, revela-se passível de reparação o dano material decorrente.
No exercício de direito de regresso da seguradora em desfavor da causadora do dano, os juros de mora possuem o termo inicial a partir data do pagamento da indenização securitária.”
(TJMT, N.U 1040009-17.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/05/2022, Publicado no DJE 31/05/2022) (Destaquei).

“
AÇÃO REGRESSIVA – SEGURADORA SUB-ROGADA – DESCARGA ELÉTRICA – QUEIMA DE APARELHOS ELETRÔNICOS – INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA – NEXO DE CAUSALIDADE DEMONSTRADO – DEVER DE INDENIZAR – JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA – TERMO INICIAL – EFETIVO DESEMBOLSO – HONORÁRIO RECURSAL – RECURSO DESPROVIDO. Não configura o cerceamento de defesa quando o magistrado entende que as provas coligidas são suficientes à formação de seu convencimento e julga antecipadamente a lide, de modo que se torna desnecessária a dilação probatória, uma vez que se trata de matéria eminentemente afeta à prova produzida. Tendo a seguradora efetuado o pagamento da indenização securitária, sub-roga-se em todos os direitos e ações, conforme estatui o art. 786, do CC, sendo aplicável, portanto, a responsabilidade objetiva.
Na forma do art. 14 do CDC c/c art. 927 do Código Civil, e em razão da atividade desenvolvida, havendo a má prestação do serviço, a concessionária de serviço público tem a responsabilidade objetiva sobre o dano causado a outrem.
Configurado o nexo de causalidade, revela-se passível de reparação o dano material decorrente.

No exercício de direito de regresso da seguradora em desfavor da causadora do dano, os juros de mora e a correção monetária incidem a partir da data do pagamento da indenização securitária. Em razão do trabalho adicional empregado pelo advogado dos apelados, da natureza e da importância da causa, majoram-se os honorários advocatícios, nos moldes do art. 85, §11, do CPC/15.”
(TJMT, N.U 1018879-34.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/09/2021, Publicado no DJE 15/09/2021)

Com tais considerações,
DOU
PROVIMENTO
ao apelo para julgar improcedente a demanda.

Por conseguinte,
invertendo o ônus sucumbencial
, para condenar a Requerente, ora Apelada, ao pagamento de custas processuais e honorários sucumbenciais, os quais fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa, na forma do art. 85, § 2º, do CPC/2015.

Deixo de analisar as demais teses recursais, observado o provimento recursal neste ponto.

Inaplicável a regra do art. 85, §11 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/11/2024